Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Helena Mazzaro Perer em face da decisão que, no curso da ação de exigir contas que maneja em desfavor do agravado – Banco Bradesco S/A –, determinara a realização de perícia contábil e nomeara perito judicial para apurar a regularidade das contas apresentadas, imputando a ambas as partes o adiantamento dos correlatos honorários periciais, na forma do preceituado no artigo 95 do estatuto processual. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma do provimento arrostado, homologando-se os cálculos que apresentara, ou, subsidiariamente, imputando-se ao agravado o pagamento da integralidade dos honorários periciais. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que ajuizara ação de exigir contas em face do agravado almejando que o banco informasse e esclarecesse a evolução do débito cuja origem é o contrato firmado com o banco HSBC, sucedido pelo agravado. Pontuara que foram realizadas renegociações referentes ao contrato individualizado e, entrementes, o banco jamais apresentara a evolução da dívida, tampouco lhe disponibilizara cópia do instrumento ou esclarecera acerca das taxas constantes do contratado, o que ensejara o ajuizamento da ação de origem. Aduzira que sobreviera o julgamento de procedência do pedido na primeira fase da ação, quando, reconhecida a obrigação de prestar contas do banco, fora determinado que apresentasse as contas correlatas, e, diante da recalcitrância da casa bancária, apresentara contas, utilizando-se da parca documentação apresentada pelo banco. Assinalara que, para sua surpresa, o Juízo a quo, ao invés de homologar as contas que apresentara em razão da resistência do banco, proferira a decisão ora arrostada. Verberara que as contas que apresentara não poderiam ser impugnadas pelo agravado, pois não teria comprovado a evolução da dívida, descerrando situação de preclusão pro judicato, uma vez que não seria possível ao magistrado alterar o anteriormente resolvido. Pontuara que o perito judicial não logrará confeccionar os cálculos, pois o agravado não juntara nenhum documento comprobatório da evolução do débito desde a época da celebração do contrato, ressoando que a perícia sobejará inócua e ineficiente. Sustentara que, ainda que se apreenda pela necessidade de realização de perícia, seus custos devem ser imputados com exclusividade ao agravado, pois fora quem dera enseja à necessidade dessa diligência. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Helena Mazzaro Perer em face da decisão que, no curso da ação de exigir contas que maneja em desfavor do agravado – Banco Bradesco S/A –, determinara a realização de perícia contábil e nomeara perito judicial para apurar a regularidade das contas apresentadas, imputando a ambas as partes o adiantamento dos correlatos honorários periciais, na forma do preceituado no artigo 95 do estatuto processual. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma do provimento arrostado, homologando-se os cálculos que apresentara, ou, subsidiariamente, imputando-se ao agravado o pagamento da integralidade dos honorários periciais. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição do cabimento de ser determinada a realização de perícia contábil destinada à aferição do acerto das contas prestadas pela agravante, autora da ação de exigir contas promovida, que se encontra na segunda fase, e, na sequência, delimitado o acerto do encaminhamento processual, à viabilidade, à luz do disposto no artigo 95 do estatuto processual, de se debitar a ambas as partes o ônus correspondente ao pagamento dos honorários do perito contábil nomeado pelo Juízo. Segundo sustentara a agravante, conquanto tenha sido debitado ao agravado a obrigação de prestar contas, não atendera a instituição financeira essa cominação, e, por esse motivo, apresentara contas na forma autorizada pelo artigo 550, §6o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo simplesmente homologar o apurado, não sobejando possível a determinação de perícia contábil. Alternativamente, caso se reconheça a necessidade da dilação probatória, defendera a agravante que os honorários periciais devem ser arcados exclusivamente pelo agravado. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, inicialmente deve ser assinalado que, como é cediço, a ação de exigir contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação. A derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC/15, art. 550). Sob esses parâmetros instrumentais, consoante se observa do caderno processual, o provimento que elucidara a primeira fase do procedimento condenara o agravado a prestar contas pertinentes aos empréstimos contratados pela agravante, desde o ano de 2016. Infere-se dos autos, outrossim, que, conquanto tenha o agravado apresentado contas, o Juízo reputara que não foram regularmente exibidas, diante da ausência na apresentação dos contratos constantes dos instrumentos de confissão de dívidas, que foram objeto de renegociação. Nesse contexto, fora proferida decisão concedendo ao agravado derradeiro prazo para cumprir integralmente a obrigação de prestar contas, sob pena de não poder impugnar as contas a serem prestadas pela agravante, conforme previsto no artigo 550, §5o do estatuto processual. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “Verifica-se do laudo de contas apresentado (ID 143449729) que o banco réu não cumpriu inteiramente a decisão de ID 133448799, deixando de apresentar contratos constantes dos instrumentos de confissão de dívidas colacionados aos autos e que teriam sido renegociados, a exemplo dos contratos de número 994030, 3595965 e 3719 (página 57 do ID 143449729). Também não esclareceu a que se referem tais contratos ou comprovou a impossibilidade de apresentá-los em Juízo. Assim, concedo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o banco réu cumpra integralmente a decisão de ID 133448799, notadamente no que se refere à apresentação dos contratos originários celebrados com a autora que remetem aos valores iniciais da dívida, sob pena de não poder impugnar as contas que a autora apresentar, conforme dispõe o art. 550, § 5o, do CPC. Transcorrido o prazo em branco ou não vindo a documentação indicada, intime-se a parte autora para que apresente as contas no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 550, §6o, in fine, do CPC.” Considerando que o agravado não apresentara as contas sob a formatação alinhada, a agravante fora intimada para apresentar contas[2]. Atendendo a essa determinação, apresentara a consumidora as contas reputadas corretas e suficientes a lastrear as operações havidas durante o relacionamento mantido entre as partes[3]. O eminente juiz da causa, de sua vez, compreendera que a matéria não encontrava-se devidamente esclarecida, determinando, então, a realização de perícia contábil, debitando a ambos os litigantes o ônus de arcarem com o pagamento dos honorários periciais. Confira-se, por oportuno, o teor do provimento arrostado[4]: “Nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC, prestadas as contas pela parte autora, não é permitido ao réu impugnar as contas prestadas. Todavia, a matéria não se encontra devidamente esclarecida, remanescendo grande litigiosidade acerca do saldo devedor dos empréstimos contraídos pela autora. Dessa maneira, defiro a realização de perícia contábil por entender necessária ao adequado julgamento das contas. Assim, nomeio o perito ROBERTO DO VALE BARROS, CPF.: 214.341.901-53, e-mail: robertovale@gmail.com, para que averigue se as contas prestadas pela partes estão em consonância com o julgado e com os documentos que constam nos autos. Intime-se o expert para que apresente honorários periciais, devendo o adiantamento dos honorários ser rateado entre as partes, à luz do artigo 95 do CPC. Prazo para a entrega do laudo de 15 (quinze) dias.” Consignados os atos precedentes, conforme reportado, a despeito da apresentação de contas pela agravante, entendera o Juízo pela necessidade da produção de prova pericial destinada ao cotejo das contas e apuração do saldo devedor ou credor e a favor de qual dos litigantes. Esse encaminhamento processual não dissente da ritualística procedimental, pois, não obstante apresentadas contas pela agravante, não estando o juiz fornido de elementos para resolver a segunda fase da ação, é-lhe assegurado o direito de encaminhar os autos à fase probatória. Diante da posição de destinatário final da prova atribuída pelo legislador ao julgador (CPC, artigo 370, parágrafo único), essa posição de condutor do processo confere ao juiz não só o poder-dever de avaliar a conveniência na realização de determinada espécie probatória, mas também a responsabilidade por aferir a idoneidade dos meios de prova em alcançar o desiderato a que se propõem. Isso notadamente ao se divisar a necessidade da produção da chamada prova pericial, visto ser destinada a suprir a insuficiência de conhecimento técnico ou de instrumentos para aferição de questões que extrapolam o saber jurídico. De fato, não pairam dúvidas quanto ao fato de que o juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para determinara a produção das provas reputadas necessárias ao desate da lide sob a moldura da expressão do princípio da convicção motividada e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370, parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Nessa esteira, segue o entendimento expressado por esta Casa de Justiça, estratificado nas ementas a seguir transcritas, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS. PARECER PSICOLÓGICO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que ‘caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito’. Cabe ao julgador, como destinatário da prova, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória diante do acervo já produzido pelas partes. 2. Fundamentadas as razões de seu convencimento, pode o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. (...)6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1652368, 07212293420228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PERÍCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO E HOSPITAL PRIVADO. CIRURGIA BARIÁTRICA. SURGIMENTO DE HÉRNIA DE PETERSEN. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele aferir a necessidade ou não de dilação probatória ou a complementação das provas já realizadas. Se o magistrado considerou desnecessária a realização de nova perícia, seja porque não incidia a hipótese do artigo 480, do Código de Processo Civil, seja por entender que os elementos coligidos nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, e tendo a perícia atendido os requisitos exigidos no artigo 473, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, realizando a análise técnica ou científica, com indicação da metodologia e respondendo de forma conclusiva todos os quesitos formulados pelas partes do processo, não se vislumbra cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 1636604, 07003223820188070014, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afigurando-se pertinente, necessária e própria para o fomento de subsídios para a elucidação da matéria controversa, por estar direcionada à elaboração das contas pertinentes aos empréstimos celebrados pela agravante, a perícia determinada pelo decisório arrostado consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste aos litigantes, redundando na inferência de que, em se resumindo os elementos aptos a subsidiarem a resolução do litígio a perícia contável traduzira medida de rigor, qualificando-se como imperativo legal. Inviável, ademais, que seja reputada inviável a digressão sob a ótica de que ao agravado não era permitido impugnar as contas apresentadas pela agravante, pois não está o juiz adstrito ao que apurara por não traduzir elemento de prova e não estar o juiz adstrito ao apresentado. Há que ser frisado que, conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, ante os regramentos que pautam o processo civil moderno, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a celeridade da marcha processual e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo sob a ótica do direito material. Sob esse prisma, ao juiz é assegurado, inclusive, o poder de deferir as provas reputadas necessárias à elucidação da controvérsia, o que alcança, inclusive, a determinação da realização de diligências probatórias de ofício, conforme emerge da regra inserta no artigo 370 do estatuto processual, verbis: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” No tocante especificamente à ação de exigir contas, essa possibilidade fora prevista no artigo 550, §6o do Código de Processo Civil que assim preconiza: “Art. 550. (...) § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.” Diante dessas premissas e da literalidade do retratado nos dispositivos trasladados emerge que, se, por um lado, fora reconhecida a necessidade, conveniência e oportunidade na realização de prova pericial, deve ser efetivada consoante seus objetivos teleológicos, assim como à luz das normas processuais que regulam-na. Trata-se, em verdade, na linha do que a doutrina abalizada preconiza, de “meio de suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para apuração dos fatos litigiosos”, uma vez que estes “nem sempre são simples de forma a permitir sua integral revelação ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, através apenas dos meios usuais de prova, que são as testemunhas e documentos”, nomeadamente porque não é “admissível exigir que o juiz disponha de conhecimentos universais a ponto de examinar cientificamente tudo sobre a veracidade e as consequências de todos os fenômenos possíveis de figurar nos pleitos judiciais.”[5]. Nesse toar, o perito, também conhecido como expert, atuando como especialista num determinado ramo do saber humano, oficiará na qualidade de substituto do órgão judicante não na avaliação e valoração da prova enquanto dado judicial de formação de convencimento (meio de prova), mas atuando na “percepção e análise das fontes de prova”, auxiliando na investigação dos fatos probandi. Essa é justamente a lição extraída do escólio dos professores Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, in verbis: “(...) Quando o juiz pode, com sua própria cultura e conhecimento comum, acessar e compreender o que a fonte de prova revela, basta uma inspeção pessoal. Mas se para apreendê-la é necessário que se tenham dotes técnicos e científicos, além dos que se pode esperar do juiz-médio, a inspeção da fonte de prova deve ser feita por um expert na matéria, por um perito. O perito substitui, pois, o juiz, naquelas atividades de inspeção que exijam o conhecimento de um profissional especializado. Nesses casos, a inspeção judicial é substituída por uma inspeção pericial (perícia). Daí o caráter substitutivo da perícia. Mas essa substitutividade se limita à verificação, análise, apreciação da fonte de prova, e pronto. O perito não se coloca no lugar do juiz na atividade de avaliação da prova. É por isso que cabe, tão-somente, ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia - bem como de todos os outros meios de prova -, para considerá-lo, ou não, em seu julgamento (art. 436, CPC). Se não concordar com as conclusões da perícia, poderá o magistrado determinar outra perícia, chamada de segunda perícia. Pestana de Aguiar atribui uma natureza substitutiva de tal prova: ‘Aqui, a expressão 'prova pericial' (...), deve ser entendida em seu caráter substitutivo, qual seja o de revelar, através de regras técnicas, a prova dos fatos da causa. Tais fatos existem e são interpretados tecnicamente, pelo que a 'prova pericial' nada mais é que a prova já existente, mas inacessível na revelação do que representa, se não lhe for feita uma interpretação técnica’. A verdade é que o perito substitui o juiz na percepção e análise das fontes de prova, e contribui, com isso, para investigação dos fatos. É, ao mesmo tempo, substituto e auxiliar. (...)”[6] Destarte, reconhecida a inaptidão técnica do Juízo em promover a correta apreciação dos fatos controvertidos, submetendo-os à prova pericial, e inobstante, frise-se, ser o Magistrado o seu destinatário final, sobeja impassível que a prova técnica deve ser hábil a elucidar os pontos questionados, donde o legislador adjetivo conferira, às partes, a faculdade de contratação e indicação de assistentes técnicos, podendo ainda formular quesitos (NCPC, artigo 465, § 1o, incisos II e III), e ao Juiz, a possibilidade, ou melhor, o poder-dever de determinar, “de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.” (artigo 480, caput). Diante dessas premissas hermenêuticas, nada obstante as manifestações apresentadas pela agravante, no sentido de que as contas que apresentara são hígidas e, portanto, devem ser homologadas, fato é que fora consignado pelo Juízo a necessidade da realização de perícia contábil, pois compreendera que a matéria não encontrava-se devidamente esclarecida sobejando escorreita essa determinação, e não ele, ressalte-se novamente, adstrito ao apresentado pela parte. A decisão devolvida a reexame, portanto, ressoa incensurável quanto ao encaminhamento estabelecido. No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, afere-se que, em tendo sido determinada de ofício pelo Juízo a produção da prova pericial necessária à elucidação da controvérsia estabelecida, deve ser imputada a obrigação de suportar seus custos a ambas as partes, na dicção do artigo 95 do estatuto processual, consoante emerge da literalidade de aludido dispositivo, verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Emerge, portanto, da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade de ambas as partes, quando o juiz determinar a produção da prova pericial. Sob o prisma dessa regulação legal, à agravante deve ser debitado o encargo de pagar metade do valor dos honorários periciais originários da perícia deferida, visto que fora o juiz quem determinara a realização prova técnica apta a lastrear a resolução da controvérsia. Destarte, ao agravado está afeta a obrigação de arcar com a outra metade dos honorários periciais. Há que ser salientado que, na hipótese, conquanto não remanesça controvérsia acerca da natureza jurídica da relação mantida entre os litigantes, sujeitando-se, por conseguinte, ao preceituado pelo Código de Defesa do Consumidor, a verdade é que o regramento que está impregnado no artigo 6o, inciso VIII, desse estatuto legal[7], não autoriza a ilação de que a consumidora está isenta do ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Diante do que preceitua aludido dispositivo, a proteção dispensada ao consumidor como forma de equilibrar o relacionamento que mantém com os fornecedores de bens e serviços alcança a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou ficar caracteriza sua hipossuficiência segundo as regras de experiência. Da literalidade do impregnado no preceito em tela afere-se que o legislador autorizara a inversão do ônus da prova, observados os requisitos delineados, como forma de adequar o processo à necessidade de universalização da jurisdição de modo efetivo e justo. A inversão do ônus probatório, contudo, não implica inversão dos custos da produção da prova cabível e passível de ser produzida pelo consumidor. Destarte, a circunstância de o relacionamento que mantiveram os litigantes se qualificar como sendo de consumo não legitima que seja alforriada do ônus de suportar com metade dos honorários periciais. É que emerge, da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade de ambas as partes, quando o juiz houver determinado a produção da prova pericial. Estabelecida a premissa normativa que regula o rateio dos custos da prova pericial, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos emerge a certeza de que, ao menos por ora, afigura-se correto o provimento arrostado. Sob o prisma dessa regulação legal, deve ser debitado a ambos os litigantes o encargo de suportarem o equivalente aos honorários periciais originários da perícia deferida. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil, ‘cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes’. Constatando-se que a prova pericial foi determinada de ofício pela Juíza da causa, aplica-se a parte final do dispositivo legal em questão, determinando-se o rateio entre as partes, de forma igualitária, da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1339616, 07029486720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA. HONORÁRIOS DO PERITO. ÕNUS. METADE PELA PARTE AUTORA E OUTRA METADE PELA RÉ. PARTE QUE LITIGA PELA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O artigo 95 do Código de Processo Civil não admite outra interpretação que não a literal, quanto ao ônus da parte de arcar com o pagamento dos honorários do perito, nas hipóteses em que a perícia é por ela requerida. 2. No caso em exame, a parte autora, ora agravada, postulou pela realização da prova pericial, consoante se vê da petição inicial (Id. 18424722). Assim, a ré, ora agravante, não pode ser compelida ao pagamento dos honorários do perito, porquanto não postulou pela produção da prova pericial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1317238, 07397552320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com o parcial efeito suspensivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 148118237 - Pág. 1 (fl. 288) – ação exigir contas. [2] - ID Num. 151265865 - Pág. 1 (fl. 293) – ação exigir contas. [3] - ID Num. 152497397 - Pág. 1 a ID Num. 152497401 - Pág. 14 (fls. 296/315) – ação exigir contas. [4] - ID Num. 152787659 - Pág. 1 (fl. 316) – ação exigir contas. [5] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I – Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 55 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 605. [6] - DIDIER, Fredie. BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, Curso de Direito Processual Civil. Vol II. 8 Ed. Salvador: JusPodivm, 2013. p. 233. [7] - CDC. “Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: ...VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras de experiências; ...”